Tribunal: TJES
Processo: 5002036-55.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002036-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DELFIM DE PAULA CANDIDO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002036-55.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ADRIANA DELFIM DE PAULA CANDIDO, GRACIELI MOTA GRIPPA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR.

VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. INÉRCIA NA FASE ADMINISTRATIVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INDICAÇÃO DE CONDUTOR NO ÂMBITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA TAL FIM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, observo que os Recorrentes apresentam matéria de defesa não arguidos ao tempo do ajuizamento da demanda, tampouco quando da apresentação de réplica, passando a alegar, apenas na fase recursal, que houve falha na notificação das autuações, referenciando documentos juntados pelo Recorrido a fim de comprovar tal afirmação. Nesse sentido, considerando que a tese ora brandida já era de possível arguição pelos Recorrentes desde o ajuizamento da demanda, bem como impugnáveis os documentos juntados pelo Recorrido durante a instrução em sede de réplica (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 437, CPC/15), evidente que a conduta perpetrada pelos Recorrentes consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerido, apenas no que se refere à tese de possibilidade de indicação de real condutor em sede judicial.

(3). No mérito, acerto do entendimento exarado pelo Juízo de origem, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque no que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(4). Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração,
bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente.
A tal respeito, a sentença objurgada é irretocável,
in verbis
: “[...]
durante o transcurso processual, com oportunidade concedida aos Requerentes, para manifestação, eventual apresentação de documentos/provas e requerer o que entender de direito, não trouxeram nenhum elemento probatório sólido e de suficiência capaz de sustentar o almejado, ao ponto que a pretensão autoral se apoia tão somente em declaração unilateral anexa à petição inicial, a qual, como visto, não é capaz, por si só, de elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos.
[...]”.

(5). Neste sentido, destaca-se o entendimento exarado pela 3ª Turma Recursal: “[...]
Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo.
[...]”.

(RI 0026966-32.2019.808.0035, 3a Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)
.

(6). Nesse sentido, percebe-se nos autos que não há falha na notificação sobre a autuação (nem sequer arguida pelos Recorrentes), não podendo ser aceita as declarações dos Srs. GRACIELI MOTA GRIPPA DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DA SILVA ROCHA de serem os condutores do veículo no momento das autuações impugnadas, eis que não acompanhadas de prova robusta.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO parcialmente do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)